Tribunal: TJDFT
Processo: 0021543-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0021543-05.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ONOFRE DE SOUZA RIOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Os documentos em id 56707800 (alvará de levantamento) e id 56707684 (comprovante de transferência) indicam que a obrigação foi cumprida, com a transferência dos valores para a conta corrente indicada pelo credor, que peticionou em id 58102720 confirmando a quitaçao da requisição de pequeno valor. Sendo assim, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto satisfeitas as obrigações. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator